Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DESTINADOS A MENOR. BLOQUEIO DETERMINADO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As decisões interlocutórias, quando não recorridas no prazo legal por meio do recurso cabível, tornam-se imutáveis, operando-se a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
2. A decisão que determinou o bloqueio de valores destinados a menor, proferida antes da sentença, e que não foi objeto de recurso adequado e tempestivo, não pode ser rediscutida em sede de apelação.
3. No caso concreto, a ausência de impugnação à decisão interlocutória que negou o pedido de levantamento dos valores destinados à menor inviabiliza a reabertura da matéria na instância recursal.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.